Tribunal: TJMT
Processo: 1011792-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011792-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Vício Formal do Julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), JOSE LIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 025.669.471-04 (PACIENTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS CRIMES – OPERAÇÃO
RED MONEY
– PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTE A
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA MANUTENÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – JUSTIFICADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA –
ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO PARA O DESLINDE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA –
PROCESSO TRAMITANDO REGULARMENTE –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – ALEGADA A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO EXCLUSIVA, NA FASE JUDICIAL, DE MEMBROS DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – INVIABILIDADE – ATRIBUIÇÕES PRÉVIA E VALIDAMENTE CONFERIDAS PELA RESOLUÇÃO N. 187/2019, DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Descabida a pretensão de revogação da prisão preventiva quando a autoridade apontada como coatora justifica a imprescindibilidade da manutenção da medida constritiva com base em elementos concretos, diante da subsistência dos motivos que deram ensejo à medida.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e a ofensa ao princípio da razoabilidade, devendo-se observar as particularidades do caso concreto para tanto.

São válidas as atribuições dos promotores de justiça lotados no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), conferidas por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para atuarem em Juízo, ainda que isoladamente, nos processos que envolvem organizações criminosas e as infrações penais por elas praticadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
José Lira de Souza Junior
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante propôs a presente ação constitucional argumentando

que o paciente foi preso cautelarmente há um ano e seis meses, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 2o e 3o da Lei 12.850/2013, c/c o art. 1o, § 1o, II, e § 4o da Lei 9.613/1998, c/c os artigos 29 e 69 do Código Penal, em decorrência da denominada
Operação Red Money
.

Conforme relatado à p. 79:

“(...) Argumenta que já foi formulado perante o Juízo de origem pedido de revogação da medida constritiva e de relaxamento da prisão ilegal, porém os pleitos foram indeferidos.

Aduz que o beneficiário está todo esse tempo segregado e até agora nem sequer foi ouvido, além de que os atos instrutórios foram suspensos em decorrência da pandemia da Covid-19 (novo coronavírus), de modo que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para o deslinde da instrução processual.

Discorre sobre as alterações trazidas pela Lei 13.964/2019, as quais alega que não estão sendo observadas no presente caso, como a motivação concreta do decreto constritivo, demonstração da existência de fatos novos ou contemporâneos que justifique a prisão e reavaliação da segregação cautelar a cada 90 dias.

Assevera acerca da desnecessidade da custódia cautelar do paciente, considerando especialmente a excepcionalidade da medida, e a carência de fundamento na decisão que manteve a sua segregação.

Ressalta os bons predicados pessoais do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, fatos que afirma não terem sido considerados pela autoridade apontada como coatora.

Ademais, alega que os promotores do GAECO continuam atuando no feito, embora não tenham atribuição para atuar após o oferecimento da denúncia, o que viola o princípio do promotor natural, requerendo, assim, a suspensão do processo diante de tal ilegalidade.

Diante de tais considerações, pleiteia a concessão, liminar, da ordem de habeas corpus para colocar o paciente em liberdade provisória, expedindo-se imediatamente o alvará de soltura em seu benefício, aplicando-se, subsidiariamente as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, e ainda pleiteia suspensão do processo diante da ilegalidade narrada pela atuação do GAECO.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 44943474)”.

O
writ
foi instruído com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 45346966).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 46408973).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 46998980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
José Lira de Souza Junior
, preso cautelarmente em decorrência da
Operação Red Money
, em que se apura a suposta prática dos crimes
de lavagem de dinheiro, de associação criminosa e de tráfico de drogas.

Inconformado, o impetrante interpôs o presente
writ
a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sustentando
a
ausência dos requisitos
para a manutenção da medida segregatícia, bem como a
carência de fundamentação
da decisão. Além disso, argumenta a ocorrência de
excesso de prazo
para o encerramento da instrução processual.

Com o detido exame dos elementos trazidos aos autos, verifico que a pretensão liberatória
não merece amparo
.

Impende consignar de início que o decreto constritivo já foi objeto de insurgência anteriormente, no
habeas corpus n. 1015109-30.2018.8.11.0000
, ocasião em que esta egrégia Câmara, à unanimidade, denegou a ordem por entender que estavam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Oportuno trazer o ementário da referida decisão:

“HABEAS CORPUS – “OPERAÇÃO RED MONEY” –ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – ÉDITO PRISIONAL – ALEGADA A NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E A FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONTRIÇÃO EXCEPCIONAL – MEDIDA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria e participação delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva fundada na garantia da ordem pública se justificada na gravidade concreta da conduta, especialmente porque envolve a participação em atividade de relevante valor dentro de organização criminosa de alta periculosidade.”

Conquanto o impetrante alegue que não se faz necessária a manutenção da prisão do beneficiário, observo que os fundamentos que deram ensejo à medida constritiva subsistem e a autoridade apontada como coatora bem fundamentou sua decisão quando reavaliou a prisão, reafirmando os motivos que ensejaram a custódia, notadamente a gravidade em concreto da conduta, o
modus operandi
empregado na ação ilícita e a periculosidade do paciente, haja vista que ele, em tese, faz parte do grupo de liderança da organização criminosa do Comando Vermelho, exercendo a função de “disciplina de bairro” e de arrecadação de valores que movimentam a facção criminosa.

Verifica-se que a magistrada singular justificou adequadamente a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente, especialmente para garantir a ordem pública, salientando que mesmo condenado pela prática de vários roubos majorados, em tese, perpetrou os delitos ora em apreço e ainda integra o grupo de liderança da organização criminosa.

Sendo assim, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e tampouco em carência de fundamentação na decisão combatida, uma vez que a prisão do beneficiário foi devidamente reanalisada e motivada em elementos concretos, os quais ainda se encontram presentes, tornando descabida a pretensão liberatória, razão pela qual entendo pela
manutenção da prisão preventiva do paciente.

Ademais, descabe cogitar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o deslinde da instrução processual.

Impende consignar que a denúncia foi dividida em três núcleos de atuação, individualizando as condutas dos acusados, de modo que o beneficiário foi denunciado no núcleo 1, que é formado pelos principais líderes da organização criminosa do Comando Vermelho/MT.

Dessa forma, observa-se que a denúncia foi dividida em três peças autônomas justamente em razão da elevada quantidade de réus, de modo que a denúncia oferecida em desfavor do paciente consta no processo n. 31526-46.2018.8.11.0042, código 540068.

Consta das informações prestadas pela juíza singular que inicialmente essa ação penal incluía 24 réus, e que se deu o andamento regular do processo, procedendo as citações e a apresentação das respostas à acusação; nesse ínterim, a defesa do ora paciente requereu a perícia técnica nas interceptações telefônicas e o desmembramento do feito em relação a ele; foram providenciadas as medidas para atender ao pleito da defesa de realização da perícia.

Outrossim, diante da situação processual narrada pela magistrada de origem, esta desmembrou novamente o processo, mantendo na aludida ação penal apenas o paciente e outros 15 corréus, os quais já tinham sido citados e apresentado resposta à acusação, encaminhando os autos ao Ministério Público para manifestação acerca das preliminares arguidas.

Ademais, foi intimada a defesa do beneficiário sobre o ofício da Politec, a fim de que apresente os quesitos para realização da perícia requerida.

Frise-se que durante esse tempo foram manejados vários pedidos pelos acusados de revogação da prisão preventiva, inclusive por parte do paciente, os quais foram apreciados pelo Juízo
a quo
oportunamente.

Convém mencionar que o constrangimento ilegal em razão do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o
princípio da razoabilidade
que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das
particularidades
de cada caso concreto.

Nesse sentido, trago a orientação do Tribunal Superior:
“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Entende-se que a aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de uma apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem, bem como de estudo aprofundado dos andamentos processuais.

Conforme acima exposto, não há falar em morosidade excessiva atribuível exclusivamente à magistrada de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Desse modo, além da demasiada complexidade do presente caso, verifica-se que o processo está tramitando regularmente, não havendo desídia por parte da autoridade apontada como coatora, pelo contrário, conforme exposto, foi realizado novo desmembramento do feito a fim de garantir o regular andamento processual, logo, descabe cogitar em ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o encerramento da instrução.

Oportuno consignar o que foi destacado pelo eminente procurador, de que o
Superior Tribunal de Justiça
, em três oportunidades, não reconheceu excesso de prazo no âmbito da
Operação Red Money
,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA FÁTICA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de exagero de tempo no trâmite da demanda, porquanto se trata de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e, após desmembrada em três núcleos de atuação da organização criminosa (Comando Vermelho do Estado do Mato Grosso), passou a compor 89 denunciados, com patronos distintos, em feito que vindicou a expedição de várias cartas precatórias, de mandados e ofícios, a citação de alguns réus por edital, a nomeação da Defensoria Pública a outros acusados e a apreciação de inúmeros pleitos de revogação das constrições. 3. (...) 5. Ordem denegada.”
(STJ,
HC
n 550190 / MT).

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. FALTA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de exagero de tempo no trâmite do feito. Trata-se de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e foi desmembrada em três núcleos de atuação da organização criminosa (Comando Vermelho do Estado do Mato Grosso). A peça acusatória relativa ao "núcleo 1", do qual a paciente faz parte, denunciou 24 pessoas, indicadas como membros da cúpula da associação, responsáveis pela arrecadação do dinheiro proveniente de ilícitos. Nessa demanda, o Juízo singular houve por determinar a citação de alguns acusados por edital, suspender o processo nos moldes do art. 366 do CPP e desmembrar novamente o feito. Além disso, a ação penal reclamou a nomeação da Defensoria Pública para assistir certos corréus, exigiu o recebimento de emendas à inicial, a apreciação de inúmeros pleitos de revogação das constrições, a expedição de vários mandados, ofícios, cartas precatórias, disponibilizações de expedientes no Diário de Justiça, a remessa de postulações ao Parquet e tantas deliberações judiciais. 3. Não há desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior. A despeito de presidir ação penal que visa à desarticulação de associação delituosa de tamanha magnitude e periculosidade, como o Comando Vermelho, envolve infrações de grande complexidade e grande número de réus, o Magistrado de primeiro grau promove andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável. 4. Ante a adversidade do novo coronavírus, com propagação mundial e, em especial, à vista da iminente magnitude do panorama nacional, o exame da necessidade da manutenção da cautela pessoal mais grave deve ser feito com outro olhar, a demandar intervenções e atitudes mais ousadas do Poder Judiciário. 5. (...) 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”
(STJ,
HC
550.504/MT).

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. "OPERAÇÃO RED MONEY". PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Não se constata desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, diante da complexidade do processo, que conta "com 89 (oitenta e nove) denunciados". Em complemento, relatou que, das 89 pessoas denunciadas, "82 (oitenta e duas) foram citadas e 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação)" e que, em 4/11/2019, foi determinado "o desmembramento do processo, permanecendo como réus da Ação Penal no 46373-07.2018.8.11.0042 [...] o paciente e outros 35 (trinta e cinco) codenunciados que foram devidamente citados, possuem advogado constituído e já apresentaram respostas à acusação". 3. Ordem denegada.”
(STJ,
HC
548.066/MT).

Ainda acerca do excesso de prazo sustentado por inúmeras vezes perante este Tribunal de Justiça, colaciono trechos da decisão proferida no âmbito do
Supremo Tribunal Federal
no dia 22 de março de 2020, momento em que o eminente Ministro Alexandre de Moraes, encampando o entendimento adotado por esta Segunda Câmara Criminal, negou provimento ao recurso ordinário em
habeas corpus
interposto contra decisão deste colegiado no âmbito da citada operação,
in verbis
:

“Trata-se
de
Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de
Justiça (Habeas Corpus 548.066/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Ulisses Batista da Silva teve a sua prisão preventiva decretada no dia 08
de
agosto
de
2018, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013, combinado com o art. 1o, § 1o, II e § 4o, da Lei n. 9.613/1998
. Irresignada, a defesa
impetrou Habeas Corpus, com pedido
de
liminar, no Tribunal
de
Justiça do Estado do Mato Grosso, contra a decisão do Juiz
de
Direito da 7a Vara Criminal da Comarca
de
Cuiabá
, que decretou a prisão cautelar do recorrente. A liminar foi indeferida.
O Tribunal
de
origem denegou a ordem, conforme a ementa abaixo
: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E "LAVAGEM"
DE
DINHEIRO – "OPERAÇÃO
RED

MONEY
" – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA A UM DOS CORRÉUS – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS – REINCIDÊNCIA E SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO NÚCLEO
DE
COMANDO DA FACÇÃO CRIMINOSA – ALEGADO
EXCESSO

DE

PRAZO
– INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – ORDEM DENEGADA. (...)
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal
de
Justiça do Estado do Mato Grosso
,
objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva do recorrente por excesso de prazo na formação da culpa. Sustentou a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento do feito, uma vez que o acusado está "preso preventivamente, desde o dia 08
de
agosto
de
2018
[...], achando-se privado
de
sua liberdade até a presente data, sem que até o momento, já decorridos mais
de
um ano e dois meses, estivesse encerrada a fase
de
instrução probatória e o sumário da culpa.". A liminar foi indeferida.
Sobreveio, então, Acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de
Justiça, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ que, por unanimidade, denegou a ordem, conforme a ementa abaixo
: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM
DE
DINHEIRO. "OPERAÇÃO
RED

MONEY
". PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO

DE

PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...)
Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega, novamente,
excesso

de

prazo
na formação da culpa, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus. Requer, assim, liminarmente e no mérito, a imediata expedição
de
alvará
de
soltura.
É o relatório. Decido. Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade
de
locomoção do acusado preso, decorrente
de
abusivo
excesso

de

prazo
para o encerramento da instrução criminal.
Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou da inércia do Poder Judiciário. Daí a convergência
de
entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade
de
testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes
(...) A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal
de
Justiça:
Na espécie, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, diante da complexidade do processo
, que conta "com 89 (oitenta e nove) denunciados" (fl. 217, destaquei). Em complemento, relatou que, das 89 pessoas denunciadas, "82 (oitenta e duas) foram citadas e 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação" (fl. 218) e que, em 4/11/2019, foi determinado "o desmembramento do processo, permanecendo como réus da Ação Penal n. 46373-07.2018.8.11.0042 [...] o paciente e outros 35 (trinta e cinco) codenunciados que foram devidamente citados, possuem advogado constituído e já apresentaram respostas à acusação" (fl. 219, grifei). Então, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo. Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal).
Afinal, trata-se
de
processo-crime complexo, envolvendo 89 (oitenta e nove) denunciados, dos quais 82 (oitenta e dois) foram citados e, destes, 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação. Posteriormente, foi determinado o desmembramento do processo, permanecendo o recorrente como réu na ação penal, juntos com outros 35 (trinta e cinco) denunciados, circunstâncias essas que revelam a necessidade do prolongamento na conclusão do referido processo, razão pela qual não há que se vislumbrar indícios de desídia do Estado-Juiz a justificar o reconhecimento do alegado
excesso

de

prazo
para a formação da culpa
. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1o, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.”
(
STF, RHC 185631/MT, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgamento 19.5.2020, decisão monocrática) – destaquei.

Assim, com o exame dos andamentos processuais da ação penal originária e considerando as particularidades aqui apresentadas, não visualizo demora injustificada no trâmite processual, de maneira que
não está configurado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por fim, passo a apreciar o argumento trazido na impetração de que promotores de justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO estão atuando
isoladamente
na fase judicial da
persecutio criminis
, em contrariedade à Lei Complementar Estadual n. 119/2002 e ao entendimento firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018.

Inicialmente, destaco que a premissa fática sustentada pelo impetrante é incontroversa.

Com efeito, infere-se dos autos, até mesmo pelas próprias informações prestadas pela impetrada, que apenas os promotores de justiça do GAECO estão atuando na ação penal em comento.

Todavia, compulsando detidamente o feito, verifico que não há falar em ilegalidade desse procedimento, muito menos em violação ao princípio do promotor natural.

Para realizar o necessário
distinguishing
entre o caso concreto e o precedente invocado pelo impetrante, transcrevo a ementa do acórdão em questão:

“
EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE ACOLHIA A PRELIMINAR DE NULIDADE, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL EM RAZÃO DA ATUAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE INTEGRAM O GAECO/MT, DESDE A FASE INVESTIGATIVA ATÉ O DESLINDE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROCEDÊNCIA – PROMOTORES DO GAECO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA ATUAR, ISOLADAMENTE, ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, E, SOBRETUDO, EM CASOS QUE VERSAM SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS.

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado/MT foi concebido como órgão de investigação criminal, sendo composto por Promotores de Justiça, Delegados de Polícia, Policiais Civis e Militares. Assim é que a Lei que instituiu o GAECO, dispõe com clareza que, uma vez oferecida e recebida a denúncia, seus membros deixam de possuir atribuição isolada para o caso, assumindo a atuação o promotor com prévia designação para a Vara judicial competente, podendo, no entanto, e excepcionalmente, atuar em conjunto com este, nunca isoladamente – Inteligência do artigo 4o da Lei Complementar Estadual n. 119/2002 e artigo 8o da Resolução n. 16/2003, do Colégio de Procuradores de Justiça.

A atuação dos promotores de justiça integrantes do GAECO, à revelia de normal legal autorizativa, ofende, indubitavelmente, o princípio do promotor natural. O princípio do promotor natural, cujo raciocínio se aplica também ao do juiz natural, garante ao acusado o direito de ser processado pela autoridade competente, e não por qualquer membro do Ministério Público, que não pode atuar onde e em qualquer feito de sua preferência, a seu bel prazer, e a situação se agrava ainda mais se, e, sobretudo, nem sequer os fatos relacionados no feito versam sobre organização criminosa
” (TJMT, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018, Rel. Des. Marcos Machado, Red. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 7.2.2019; data da publicação: 26.3.2019).

Como se nota, os Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018 foram discutidos e julgados sob a égide da
Resolução n. 16/2003
, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – a qual permitia ao GAECO, quando muito, “
oficiar juntamente com o Promotor de Justiça com atribuição para o caso
”, e isso “
se necessário
” (artigo 8o, parágrafo único). Noutros termos, esta Corte chancelou a atuação
conjunta, desde que necessária
, dos membros do GAECO com os promotores de justiça previamente designados para atuar perante as diversas varas do Estado, com lastro no parágrafo único do art. 8o da Resolução n. 16/2003-CPJ-MPMT,
então vigente
.

Ocorre que, meses após esse julgamento, o mesmo Colégio de Procuradores de Justiça editou a
Resolução n. 187/2019
, que, revogando a Resolução n. 16/2003, ampliou o leque de atribuições dos promotores de justiça do GAECO, como se verá adiante, modificando o parâmetro normativo a ser analisado.

Outra distinção relevante é o fato de que, no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018, a Turma considerou a inexistência de delitos que envolvessem organização criminosa, circunstância que, por si só, afastava a possibilidade de atuação do GAECO,
o que não é o caso dos autos
, uma vez que a
Operação Red Money
foi deflagrada precisamente para desarticular as atividades ilícitas desenvolvidas pela facção autointitulada “Comando Vermelho”.

Registre-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça
não se pronunciou
sobre o mérito da questão debatida nos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018, pois o Recurso Especial n. 1.822.671/MT, interposto pelo
parquet
contra o acórdão desta Corte Estadual,
não foi conhecido
pelo Ministro Jorge Mussi,
“por demandar a interpretação de norma de direito local”
, e o agravo regimental interposto contra tal
decisum
foi
desprovido
pela Quinta Turma, confirmando-se o não conhecimento do especial.

A propósito, no julgamento desse agravo regimental, o Min. Jorge Mussi consignou, em caráter
obiter dictum
, que, desde que respeitadas as normas de distribuição de atribuições,
“a atuação de integrante de grupo especial de combate ao crime organizado em conjunto com o promotor de justiça titular da ação penal não ofende o princípio do promotor natural”
(STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.822.671/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 10.3.2020; data da publicação: 7.4.2020).

Cinge-se a questão, portanto, ao menos sob o prisma estritamente jurídico, a saber se poderia o Colégio de Procuradores de Justiça, por meio de ato normativo interno, conferir novas atribuições aos promotores de justiça do GAECO, não estabelecidas na lei que criou referido órgão.

Não obstante os argumentos depreendidos pelo impetrante, a verdade é que não há conflito aparente de normas entre a Lei Complementar Estadual n. 119/2002 e a Resolução n. 187/2019-CPJ/MPMT.

A lei instituidora do GAECO foi editada com base no art. 45 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que estabelece ser regulada por lei complementar, entre outras matérias, a
organização
do Ministério Público e da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Assim foi porque não me parece que seria juridicamente admissível a criação de um órgão dotado de instalações, equipamentos, mobiliário, armamento e veículos próprios, composto por representantes de três relevantes instituições públicas (Ministério Público, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar) por mero ato normativo interno do
parquet
ou do próprio Poder Executivo, sobretudo porque há previsão de que os integrantes do GAECO “
receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos
”, o que implica inegável
aumento de despesa
ao erário.

Todavia, conquanto tenha concebido o GAECO como órgão
precipuamente
vocacionado à
investigação
de organizações criminosas, a Lei Complementar Estadual n. 119/2002 de modo nenhum impediu que novas atribuições viessem a ser conferidas aos promotores de justiça lotados naquele órgão. Afinal, os promotores de justiça lotados no GAECO são, antes de tudo,
membros do Ministério Público
, e nessa condição se sujeitam ao cumprimento de atribuições validamente estatuídas no âmbito interno do
parquet
, em particular por meio das
resoluções
do Colégio de Procuradores de Justiça.

O art. 128, § 5o, da Constituição da República, dispõe que
“leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as
atribuições
e o estatuto de cada Ministério Público”
.

Nesse sentido, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 416/2010, em seu art. 18, inciso IX, dispõe que compete ao Colégio de Procuradores de Justiça
“deliberar, por maioria absoluta de seus membros, sobre proposta do Procurador-Geral de Justiça que exclua, inclua ou modifique as
atribuições
das Procuradorias e Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integrem”
.

O debate, porém, é inócuo, uma vez que o próprio § 3o do art. 4o da Lei Complementar Estadual n. 119/2002 já abria uma avenida para que os promotores de justiça do GAECO pudessem atuar na fase judicial,
ainda que isoladamente
, pois o dispositivo em questão deixa claro que a
faculdade
de acompanhar o processo é
do representante ministerial porventura dotado de prévias atribuições para oficiar perante determinado juízo
. Confira-se,
in verbis
:

“§ 3o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente,
sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos.”

Na realidade, era a Resolução n. 16/2003-CPJ-MPMT que, em seu art. 8o, parágrafo único, restringia sobremaneira a atuação dos promotores de justiça do GAECO na fase judicial, e esta, como visto, foi revogada pela
Resolução n. 187/2019
, que não fez nada além de restabelecer e especificar aquilo que já se encontrava contido na lei instituidora.

Nessa linha intelectiva, destaco os seguintes dispositivos da Resolução n. 187/2019,
in verbis
:

“
Art. 1o O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, com atribuição
judicial
e extrajudicial, composto por membros do Ministério Público, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, possui sede na Capital do Estado e atuação em todo o território Mato-Grossense.
”

“
Art. 5o Cabe ao GAECO a identificação, prevenção e repressão das atividades das organizações criminosas atuantes no Estado de Mato Grosso e dos correlatos sistemas de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro e a respectiva recuperação de ativos, por meio de ações de inteligência, medidas extrajudiciais e
judiciais
, cooperação jurídica interna, nacional e internacional.

(...)

§ 2o Os membros do MPMT integrantes do GAECO possuem atribuições para o desempenho de suas funções institucionais, conforme previsão legal e constitucional, em âmbito extrajudicial e
judicial
.

(...)

§ 4o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informações, será distribuída perante o Juízo competente para conhecer e julgar crimes de organização criminosa e os delitos conexos, sendo
facultado
ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição parar os crimes que guardem conexão com o crime de organização criminosa atuar em conjunto nos autos.

§ 5o Os membros do MPMT integrantes do GAECO terão atribuições
concorrentes
perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa.
”

“
Art. 6o São atribuições do GAECO:

(...)

VI – atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e no curso da instrução
processual
, em
todas as fases da persecução penal
, com a interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição.
”

Hoje pode parecer uma lembrança opaca, mas por muito tempo se colocou em dúvida a possibilidade de o Ministério Público conduzir investigações criminais. A controvérsia só seria definitivamente superada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em maio de 2015, com o seguinte entendimento,
in verbis
:

“O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7o, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”
(STF, Recurso Extraordinário n. 593.727/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, Red. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; data do julgamento: 14.5.2015; data da publicação: 8.9.2015).

Vê-se, portanto, que a lei instituidora do GAECO foi publicada numa época de incerteza quanto à real extensão dos poderes investigatórios do Ministério Público, e, nesse ponto, teve o mérito de integrar as atividades de apuração criminal desenvolvidas pela Polícia Judiciária Civil com aquelas desempenhadas pelo próprio destinatário das investigações, aproximando essas instituições e otimizando os trabalhos do
dominus litis
na formação de sua
opinio delicti
, medida absolutamente necessária quando se tem em perspectiva a atuação perniciosa de organizações criminosas em práticas ilícitas extremamente complexas, por vezes rompendo fronteiras municipais ou estaduais e ostentando tentáculos sobre a estrutura administrativa do Estado, inclusive no próprio âmbito policial.

Contudo, superada a dúvida quanto à possibilidade de o MP realizar investigações, pretende-se agora, quase que por ironia, questionar a legitimidade dos representantes ministeriais que porventura tenham atuado na fase investigatória da
persecutio criminis
para exercerem
um múnus que lhes é conferido com inequívoca clareza pelo texto constitucional
, numa aparente tentativa de se criar, por via oblíqua, uma espécie de “promotor das garantias”.

A respeito dessas considerações, a impetrada bem se manifestou nas informações encaminhadas a este Tribunal, além de esclarecer um ponto relevantíssimo para o deslinde deste
habeas corpus
, a saber, o de que eram exatamente os promotores de justiça do GAECO aqueles dotados de funções perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital nas infrações envolvendo organizações criminosas, de modo que impedir a sua atuação “isolada” na ação penal teria redundado, simplesmente,
na ausência de “promotor natural” no caso concreto
. Confira-se,
in verbis
:

“Para aqueles que se filiam à tese de que as atribuições dos Promotores de Justiça lotados no GAECO encerram-se com o recebimento da denúncia, de modo que só poderiam atuar no curso da ação penal, conjuntamente com o promotor natural do caso, em apego literal ao disposto no inciso VII do artigo 4o da LCE 119/2002, interpretando-o como uma limitação na atuação do Grupo, ENTENDO que tal corrente não prevalece.

O artigo 4o da Lei Complementar Estadual no 119/2002 ao descrever as atribuições do GAECO, apresenta um rol de garantias à atuação dos membros integrantes do Grupo e não uma limitação
, conferindo-os o múnus de oferecimento da denúncia, porquanto eles, seus membros, seriam os conhecedores de todos os fatos, elementos e provas que dão azo ao ajuizamento da ação penal dos crimes em contexto associativo, justamente pela dificuldade em se formar o convencimento quanto à materialidade e autoria delituosa de crimes
(de)
elucidação complexa, normalmente envolvendo muitos agentes.

Contudo, caso estivesse expressa a limitação para admitir que o GAECO somente poderia funcionar além do oferecimento da denúncia na condição de coadjuvante do Promotor de Justiça atuante na Vara, tal limitação além de inconstitucional seria ilegal, vez que afronta tanto o artigo 129, da CF, já citado, como o artigo 25, III, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados – LOMPE (Lei no 8.625/93).

Esta conclusão fica mais evidente quando se verifica que o Ministério Público não emitiu nenhuma resolução indicando outro promotor (que seria considerado o Promotor Natural) para promover as ações penais relativas ao Crime Organizado, junto à 7a Vara Criminal, além daqueles integrantes do GAECO.

Ora, se não há Promotor indicado para promover a Ação Penal junto a esta unidade judiciária, a partir da denúncia, todas as instituições se encontrariam numa situação de perplexidade porquanto as ações envolvendo os crimes em comento sofreriam a ‘persecutio criminis’, apenas, até o recebimento da denúncia e desta fase não passariam por ausência total de promotor a promover a competente ação penal até seu término.

Com intuito de demonstrar esta assertiva basta verificar o teor da Resolução (no 104/2015-CPJMT) que regulamenta a 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça Criminais, vinculadas à 7a Vara Criminal de Cuiabá, donde se extrai que nenhuma das promotorias citadas tem atribuição para processar demandas que versam sobre OS CRIMES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.

Por fim, cabe ao GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO a atribuição de oferecer a denúncia e promover a ação penal de tais delitos, sendo seus membros, eles próprios os requestados Promotores Naturais.

(...)

Embora não tenha havido tal arguição, impende ressaltar que somente em 07.02.2020, o Procurador-Geral de Justiça, na condição de Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou a Resolução no 188/2020-CPJ que alterou a Resolução no 104/2015-CPJ para redefinir as atribuições das Promotorias de Justiça.

Por este ato, foi conferida às Promotorias que compõem o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, as 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias, e designadas para atuar na 7a Vara Criminal de Cuiabá, a atribuição para atuar nos processos relacionados às Organizações Criminosas, o que força a concluir que os Membros destas Promotorias nunca foram os Promotores Naturais dos Crimes de Organização Criminosa.

Posteriormente, em 05 de março de 2020, o Colégio de Procuradores editou a Resolução no 192/2020-CPJ, que modificou as atribuições das Promotorias do Núcleo de Defesa a Administração Pública e Ordem Tributária para estabelecer que a atuação das 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias, nos crimes descritos na Lei no 12.850/2013, será sem prejuízo das atribuições do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado –GAECO.

Por fim, no Diário Oficial Eletrônico no 194, foi publicada, nesta data, a Portaria no 223/2020-PGJ, por meio da qual o Procurador-Geral de Justiça designou os Promotores de Justiça JAIME ROMAQUELLI, KLEDSON DIONYSIO DE OLIVEIRA e ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA GODOI, atuais Membros designados ao GAECO, para atuarem nos procedimentos relacionados em anexo do ato, afetos às 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça Criminais de Cuiabá (Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária), com a concordância dos Promotores de Justiça que lá oficiam, nos termos do art. 24 da Lei Federal no 8.625, de 12 de fevereiro de 1993.

Assim, considerando o consentimento expresso dos Promotores da 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias, visto que assinam o ato juntamente com o Procurador-Geral de Justiça, não subsistem mais os argumentos de que os Membros do GAECO conduziriam os atos de acusação isoladamente, na medida em que até a edição da Resolução no 188/2020 os Membros destas Promotorias nunca foram os Promotores Naturais e, agora sendo, manifestaram a anuência com a atuação do GAECO”
(Id. 39942456, destaquei).

Finalmente, destaco que o princípio do promotor natural tem por escopo a eliminação da figura do acusador de exceção, impedindo a indicação casuística de representantes ministeriais para atuarem em processos específicos, sem a observância de critérios normativos preestabelecidos – ilegalidade essa que não ocorre na espécie, uma vez que os promotores de justiça do GAECO já eram regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.

Defrontando-se com casos análogos, as Cortes Superiores têm assim decidido:

“
Não há nulidade por violação dos princípios do promotor e do juiz natural quando inexistente designação casuística de membro do Ministério Público para atuar na investigação, tampouco ato jurisdicional praticado por juízo incompetente”
(STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 151.402/RO, Rel.a Min.a Rosa Weber, Primeira Turma; data do julgamento: 22.3.2019; data da publicação: 3.4.2019).

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a figura do chamado promotor de exceção, por incompatibilidade com a ordem constitucional vigente. No caso, contudo, não se extrai das peças do processo uma evidente designação casuística ou mesmo infundada do órgão acusatório”
(STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 160.213/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; data do julgamento: 1o.3.2019; data da publicação: 15.3.2019).

“Não prospera a alegada violação do princípio do promotor natural sustentada pelo impetrante, pois, conforme se extrai da regra do art. 5o, LIII, da Carta Magna, é vedado pelo ordenamento pátrio apenas a designação de um ‘acusador de exceção’, nomeado mediante manipulações casuísticas e em desacordo com os critérios legais pertinentes, o que não se vislumbra na hipótese dos autos”
(STJ,
Habeas Corpus
n. 57.506/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma; data do julgamento: 15.12.2009; data da publicação: 22.2.2010).

Diante de todo o exposto, não vejo como acolher as pretensões trazidas no presente
writ
.

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020